Tribunal: TJES
Processo: 5001305-76.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-76.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JORGE BEZERRA
RECORRIDO: DIEGO ROBERTO HELMER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001305-76.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAULO JORGE BEZERRA

RECORRIDO:
DIEGO ROBERTO HELMER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. VEÍCULO SUBMETIDO À VISTORIA EM MECÂNICO ESCOLHIDO PELO AUTOR. INDÍCIOS DE MAU USO PELO REQUERENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, impugna o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de vício oculto pré-existente no veículo adquirido perante o Recorrido, destacando-se inclusive que as partes concordaram em submeter o automóvel à vistoria de mecânico escolhido pelo Recorrente a fim de avaliar a incolumidade do bem antes da conclusão da transação, não sendo detectado qualquer problema que obstasse o negócio em comento.

(4). Registra-se ainda que, quanto a afirmação do Recorrente de que “
tal vistoria foi na realidade uma vistoria totalmente superficial realizada pelo mecânico do bairro em que as partes moram, e não pelo de fato mecânico de confiança do Requerente
”, evidente que eventual fragilidade da inspeção realizada ocorreu por culpa do próprio Recorrente, que detinha a possibilidade (inclusive com expressa concordância do Recorrido) de submeter o veículo à vistoria em mecânico de sua confiança, o que não o fez por mera desídia.

(5). Ademais, quanto à fragilidade probatória da pretensão autoral, merece destaque o seguinte trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
estando diante de relação civil de compra e venda de carro usado entre particulares, em que sequer foi estipulada garantia (contratação verbal), incumbe ao autor comprovar a pré-existência do alegado vício em relação ao momento em que se operou a tradição, ou seja, dia 11/11/2022. Contudo, o mesmo se limitou a apresentar Orçamentos (ID’s 24680621 e 24680625) sem indicação de data ou com data incongruente, nota fiscal emitida somente no dia 07/12/2022 (ID 24680632), recibos emitidos nos dias 07 e 08/12/2023 (ID 24680633) e um vídeo datado de 23/03/2023, sugerindo que o veículo estivesse em oficina mecânica para reparos. Registro que a Lei nº 9.099/95 não exclui a possibilidade de realização de prova técnica em casos como o dos autos, restando permitido ao demandante a oportuna apresentação de parecer técnico emitido por profissional que detenha o conhecimento adequado (mecânico) indicando a preexistência do vício. Logo, no meu entender, não há como atribuir ao requerido a responsabilidade pelo pagamento das peças e do serviço de conserto do motor do veículo vendido ao autor, não importando ao caso o prazo transcorrido entre a aquisição do bem e a compra das peças e realização do reparo
[...]”.

(6). Outrossim, imperioso destacar o possível mau uso do veículo pelo Recorrente, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
no seguinte trecho: “[...]
cumpre ressaltar a existência de declaração verbal do autor – áudio vinculado ao ID 29547522 – assumindo ter forçado demasiadamente o motor do veículo ao subir um morro íngreme, mesmo diante de falhas, trancos e estalos que indicavam mau funcionamento
[...]”.

(7). Dessa forma, diante da ausência de comprovação pelo Recorrente quanto ao suposto vício pré-existente suscitado, bem como diante do indício de mau uso do veículo, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
quanto à inexistência de elementos mínimos que permitam delinear eventual responsabilidade do Recorrido quanto aos fatos narrados na demanda, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)